Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Recurso Especial (Id. 57987290) interposto por José Carlos Moraes Nunes Junior, em que postula a reforma do v. Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão Id. 53534111. O Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial, deu provimento ao recurso para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos para novo julgamento do recurso integrativo (Id. 69985680). Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de cinco dias. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora